Tribunal: TJES
Processo: 5008856-55.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008856-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO FERNANDES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 – O Estado deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade. 2 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008856-55.2022.8.08.0014

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 6602896), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, deixando de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não apresentou resistência ao pedido autoral.

A Apelante (ID 6602901) pugna pela reforma da sentença alegando que o Estado deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina:

Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014) (In Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT. 2017)

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, a petição inicial foi instruída com cópia de ofício expedido pela Superintendência Regional de Saúde de Colatina, com o seguinte teor:

Em resposta ao Ofício DPES-FAZENDÁRIA Nº 53/2020 em favor de LEONARDO FERNANDES DA SILVA, requisitando ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL,
informamos que atendemos a solicitação pleiteada, apenas por meio de Demanda Judicial.

Assim, embora o Estado não tenha se insurgido contra a pretensão na esfera judicial, deu causa ao ajuizamento da ação ao negar o pedido na esfera administrativa e informar que só atenderia ao pedido formulado por meio de demanda judicial.

Neste contexto, forçoso concluir que o Estado deu causa ao ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade. Neste sentido:

[...] 4. Não há como afastar a responsabilidade do Município pelo fornecimento do leite, assim como pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, vez que, considerando a sua responsabilidade solidária,
ao negar o pleito na via administrativa, deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006229-24.2021.8.08.0011, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 10/11/2022)

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do Tema n.º 1.002 da repercussão geral, deu provimento, por unanimidade, ao RE 1140005 e estabeleceu as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, considerando que o Estado deu causa ao ajuizamento da ação, bem como as recentes manifestações do STF acerca da possibilidade de condenação ao Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, especialmente tendo em vista o julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, entendo, data máxima vênia, que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que minha conclusão é pelo provimento do recurso de Apelação, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, fixando-os no percentual mínimo da faixa inicial do § 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil, e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal das faixas previstas no artigo 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento